Tribunal: TJMT
Processo: 1027099-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027099-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVANTE), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVANTE), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVANTE), Juizo da 4 Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (AGRAVADO), FM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.645.886/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDO MIRANDA ANACLETO - CPF: 020.210.901-16 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVANTE), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (AGRAVANTE), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (AGRAVADO), CREDORES(REU) (AGRAVADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - CPF: 324.861.188-02 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto por Denizar Luiz Barcelos Escobar e outros, no qual o Banco John Deere S.A. sustenta a existência de omissão quanto à sua discordância à cláusula de novação e supressão de garantias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta omissão ao não consignar expressamente a discordância do embargante à cláusula de novação e supressão de garantias.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para reexame de questões já decididas.

4. O acórdão embargado tratou da ausência de anuência expressa de todos os credores à cláusula de supressão de garantias, declarando sua inoponibilidade aos credores dissidentes, com fundamento no art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.

5. A discordância do Banco John Deere S.A. foi devidamente registrada nos autos, não havendo prejuízo pela ausência de menção expressa no acórdão, conforme Súmula 581 do STJ.

6. Inexistem vícios que justifiquem a integração ou modificação do julgado. IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Inexiste omissão em decisão judicial que analisa a questão jurídica essencial dos autos, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou elementos probatórios apresentados pelas partes, desde que não haja prejuízo ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 49, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO JHON DEERE S.A em face de acordão que, por unanimidade, desproveu recurso de Agravo de Instrumento interposto por de DENIZAR LUIZ BARCELOS ESCOBAR e OUTROS.

Em suas razões o Embargante alega em síntese: “O E. Tribunal entendeu por manter a decisão de piso, salientando que: Assim, inexistindo prova de que todos os credores anuíram com a supressão de garantias é perfeitamente aplicável ao caso a Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) – grifamos.”

Destaca que apesar do referido entendimento estar correto, faz-se necessário destacar que este Banco Embargante, fez parte do rol de credores que discordaram da novação dos créditos face e, para fins de consignação da decisão, declare-se no próprio teor decisório.

Assim alega a existência de omissão quanto a necessidade de identificação do banco embargante como um dos credores discordantes da clausula de novação, opondo-se a qualquer cláusula que estenda os efeitos da extinção das garantias pessoais ou quaisquer outras, que tem condão de eximir os devedores solidários de suas obrigações e/ou esbarrar na norma contida no art. 49, §1°, da Lei n° 11.101/2005.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, de modo a, sanado o vício da omissão, constando no teor decisório que o Banco John Deere S. A., sem prejuízo de outros credores, foi um dos credores discordantes da cláusula de novação das dívidas e extinção dos direitos face os coobrigados, conforme fundamentação supra. Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A, sob pena de nulidade.

Sem manifestação dos embargados, conforme certidão (id.n.o 230737184).

Manifestação do Ministério Público rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO JHON DEERE S.A em face de acordão que, por unanimidade, desproveu recurso de Agravo de Instrumento interposto por de DENIZAR LUIZ BARCELOS ESCOBAR e OUTROS.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame de questões já decididas ou para inovação de argumentos.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, o embargante sustenta que a ausência de consignação expressa de sua discordância à cláusula de novação e supressão de garantias configura omissão. Contudo, não se verifica tal vício na decisão embargada.

A decisão já destacou que a ausência de anuência expressa de todos os credores foi reconhecida, motivo pelo qual a cláusula de supressão de garantias é inoponível aos credores dissidentes, como expressamente determina o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.

O entendimento aplicado segue a Súmula 581 do STJ, que assegura aos credores não anuentes o direito de prosseguir com ações e execuções contra garantidores e coobrigados.

Ademais, a discordância do Banco John Deere S.A. com a cláusula de novação e supressão de garantias encontra-se registrada nos autos, particularmente na Ata da Assembleia Geral de Credores, documento que já integra o conjunto probatório. A ausência de sua menção expressa no acórdão não compromete o conteúdo da decisão nem prejudica os direitos do embargante, que estão devidamente protegidos pela fundamentação jurídica adotada.

Portanto, não há qualquer omissão ou necessidade de complementação do decisório, que tratou adequadamente da questão jurídica posta.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos pelo Banco John Deere S.A., considerando que a decisão embargada não apresenta qualquer vício a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025